Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001383-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: MANOEL NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE ENTIDADE ASSOCIATIVA E ASSOCIADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de mútuo firmado entre a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia – entidade fechada e sem fins lucrativos – e seus associados não configura relação de consumo, tratando-se de vínculo associativo de natureza eminentemente civil. 2. A jurisprudência do TJBA reconhece que as ações ajuizadas por entidades fechadas contra seus associados não atraem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo competente para apreciá-las o juízo cível originário, nos termos da Súmula 563 do STJ. 3. O processamento da demanda por juízo incompetente acarreta risco de nulidades processuais e afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela provisória recursal para evitar o andamento da demanda perante juízo manifestamente incompetente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8001383-85.2025.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII